Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025223-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - ATO JUDICIAL DISCRICIONÁRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo urgência e plausibilidade do direito invocado a alicerçar o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o deferimento é medida que se impõe.

2. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, suspendendo decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1005434-51.2020.811.0007, que deferiu parcialmente o pedido liminar determinando isenção de tarifa de pedágio aos munícipes das cidades de Carlinda-MT e Alta Floresta-MT, desde que comprovem as condicionantes descritas na decisão.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado, e que a via apontada como alternativa não possui condições de trafegabilidade, além de tratamento diferenciado aos munícipes que moram após a praça de pedágio.

Acentua que a questão é (in)constitucional, eis que a cobrança de pedágio nos moldes estabelecidos fere o direito de locomoção (art. 5º, inciso XV, da CF).

Ressalta, ainda, o
periculum in mora
experimentado pelos munícipes carentes que necessitam utilizar esse trecho pedagiado, com reflexos no sustento da família.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 77979995)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pela presença do
periculum in mora inverso
, eis que a manutenção da decisão causa um desiquilíbrio no contrato, bem como a existência de rota alternativa, o que fragiliza o argumento de que há prejuízo ao direito de locomoção. (Id 80764962)

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que havia deferido em parte o pedido para isentar os munícipes das cidades de Carlinda-MT e Alta Floresta-MT, da tarifa do pedágio, que comprovassem as condições descritas na exordial.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“(...)

De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas (RE n. 645.181/SC – RelatorMinistro Ayres Britto – DJe de 30.04.2012), não havendo, no entanto, até o momento, pronunciamento acerca do mérito.

E o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando a questão, estabeleceu o entendimento de que a exigência de via alternativa como condição para a cobrança de pedágio não tem amparo legal. (STJ: REsp n. 617.002/PR – Relator Ministro José Delgado – DJ de 29.06.2007)

Mutatis mutandis
, com mais razão no presente caso, no qual existe rota alternativa, como demonstrado pelo Agravante.

No presente caso, o magistrado
a quo
consignou que a a cobrança de pedágio aos munícipes hipossuficientes de Carlinda e aos munícipes de Alta Floresta que residam logo após a praça de pedágio estaria prejudicando o exercício do direito de locomoção, mas sem tecer consideração quanto à existência de via gratuita alternativa.

Ainda, inexiste previsão contratual ou legal quanto a esse tipo de isenção tal como determinado pelo julgador singular, não se afigurando razoável a sua instituição, imponto tal ônus à empresa concessionária, a qual, por certo, tem potencial de causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que acarretará uma oneração ao Agravante – Poder Concedente, sem qualquer estudo prévio de impacto financeiro/orçamentário.

Com efeito, tenho que a questão deduzida deverá ser apreciada mediante dilação probatória.

Ademais, não vislumbro a presença do
periculum in mora
a autorizar a isenção liminarmente concedida nos autos de origem, uma vez que, se risco de dano existe no pagamento do pedágio, também existe risco de dano na frustração de seu recebimento pela empresa concessionária, sendo que, quanto aos usuários, tal risco não se mostra de todo irreparável, não se podendo dizer o mesmo quanto ao Agravante, pois traz reflexos financeiros no contrato de concessão, a ensejar reequilíbrio contratual, sem qualquer estudo orçamentário prévio.

Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.” (
sic
Id 69453996)

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC de 2015, que o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal.

Portanto, é ato judicial discricionário. E a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal deve ser alicerçada em urgência ou evidência, consoante lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 239:

Não sendo o caso de inadmissão ou de negativa imediata de provimento, o relator apreciará eventual pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para, então, oportunizar o contraditório, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso.

Assim, o relator pode conceder a tutela antecipada recursal, fundando-se na urgência ou só na evidência.

O mesmo raciocínio deve ser adotado para o pedido de efeito suspensivo. E a urgência pressupõe a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A recorrida demonstrou a presença dos dois pressupostos diante pois comprovou a existência de rota alternativa ao trecho sob concessão, ademais inexiste previsão contratual quanto à isenção do pedágio nos moldes requeridos pela Autora/Agravante.

Portanto, em que pese os fundamentos trazidos pela Recorrente, tenho que não são suficientes para infirmar a decisão ora recorrida.

Com estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021